Tribunal: TJDFT
Processo: 0727366-06.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0727366-06.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: D. R. MARDEGAN &amp; CIA LTDA - ME AGRAVADO: SIMONE PINHEIRO COIMBRA DE SOUZA, VALADARES, COELHO, LEAL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por D. R. Mardegan &amp; Cia Ltda – ME contra a r. decisão prolatada em sede de embargos de terceiro opostos nos autos do cumprimento de sentença no 0705948-91.2020.8.07.0006, no qual figura como exequente e executada os ora agravados, em que o d. Juízo a quo indeferiu o pedido de imediata baixa da restrição judicial sobre o veículo FORD KA, ano/modelo 2017/2018, cor prata, placa QNM 0061. Segundo a magistrada de primeiro grau, “a data de alienação do veículo foi em 29/05/2020 e decisão de penhora em 02/06/2020. Assim, considerando a proximidade dos atos, tendo por bem manter a restrição de penhora anotada no cadastro do veículo até decisão final deste feito.” (ID 67871807 dos autos de origem). Em suas razões recursais, sustenta a agravante que a efetivação da restrição se deu 4 (quatro) dias úteis após a aquisição do bem. Aduz que na condição de proprietária e terceira de boa-fé, a restrição judicial não pode prevalecer. Argumenta que a manutenção da restrição no cadastro do veículo gera enorme prejuízo, pois inviabiliza a realização de sua atividade econômica de compra e venda de automóveis. Afirma não ser possível àqueles que atuam na compra de veículos a realização de uma investigação aprofundada acerca dos processos existentes em nome dos vendedores, notadamente no caso em comento, em que o processo onde ocorreu a restrição tramita em Sobradinho/DF e a agravada Simone é da cidade de Campinas, Estado de São Paulo. Destaca que o momento atual é absolutamente desafiador para o microempresário, máxime tendo que lidar com demanda judicial para a qual não deu causa. Colaciona jurisprudência sobre o tema, ressaltando que a transferência da propriedade ocorreu com a tradição antes da penhora. Requer, em sede de antecipação da tutela recursal, a imediata liberação da constrição que recai sobre o veículo em questão. No mérito, a reforma da decisão agravada. Guia e comprovante de recolhimento do preparo acostados ao ID 18245977 e 18245978. É o relatório. DECIDO. O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam, a possibilidade de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do CPC, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Alinhadas essas considerações e em observação às premissas fixadas, em sede de cognição sumária, não se vislumbra a presença dos requisitos necessários à antecipação da tutela recursal. Como cediço, os embargos de terceiro, consagrados no artigo 674 do Código de Processo Civil, configuram instrumento processual à disposição daqueles que têm seu patrimônio ilegitimamente atingido por ato judicial de constrição determinado em processo judicial que lhes é estranho. Deste modo, o objeto principal deste tipo de ação é reintegrar ou manter o embargante na posse do bem objeto da penhora. De fato, a assinatura do DUT se deu em 29 de maio de 2020, data anterior à decisão que deferiu a penhora do veículo Ford/KA, placa QNM0061, de propriedade da agravada Simone Pinheiro, porquanto proferida no dia 2 de junho de 2020, cuja efetivação mediante bloqueio do bem no sistema RENAJUD se deu em 04 de junho (ID 67750333, ID 67750336 e ID 67750338 dos autos de origem). Ocorre que a nota fiscal de compra para revenda fora emitida 03/06/2020, isto é, entre a data da decisão deferindo a penhora e o bloqueio do bem via RENAJUD. Ademais, a agravante não demonstrou o recebimento do preço nela indicado. Nesse contexto, em que pese a recorrente tenha adotado, a princípio, as cautelas necessárias para a aquisição do bem nos termos do que preconiza o art. 792, §2o, do CPC, certo é que a proximidade das datas entre a realização do negócio e a determinação de bloqueio do bem, somada a não comprovação do efetivo pagamento, autorizam a manutenção da restrição de penhora. A título ilustrativo, confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. VEÍCULO. AQUISIÇÃO POR TERCEIRO. PAGAMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO. INDÍCIOS DE NEGÓCIO FICTÍCIO. LEVANTAMENTO DA PENHORA. IMPOSSIBILIDADE. 1. A alegação de que a aquisição do veículo foi pautada na boa-fé perdeu totalmente a credibilidade diante da não comprovação do efetivo pagamento e da origem da suposta dívida existente entre a agravante e a representante da empresa que lhe vendeu o automóvel. 2. A verossimilhança das alegações apresentadas pela agravante é mitigada pela falta de documentação probatória e pela proximidade entre a data da penhora e da transferência do bem objeto da demanda, o que indica a existência de negócio fictício, simulado, e inviabiliza o levantamento da penhora em sede de antecipação de tutela. 3. A manutenção da indisponibilidade do bem objetiva garantir o resultado útil do processo para que o exequente possa recuperar o seu crédito. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1177715, 07029276220198070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 5/6/2019, publicado no DJE: 14/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Desse modo, mostra-se imprescindível, para fins de eventual desbloqueio do bem, que a questão seja examinada em sede de cognição exauriente. Destarte, INDEFIRO o pleito de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. À parte agravada, para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 5 de agosto de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora